Tribunal: TJES
Processo: 5010244-22.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010244-22.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATO LEITE LOPES
RECORRIDO: CASA & VIDEO RIO DE JANEIRO S.A. e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5010244-22.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
RENATO LEITE LOPES

RECORRIDO:
CASA & VIDEO RIO DE JANEIRO S.A. e GRUPO CASAS BAHIA S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
INES VELLO CORREA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA PELA INTERNET. ATRASO NA ENTREGA. PEDIDO DE CANCELAMENTO PRÉVIO IGNORADO PELAS FORNECEDORAS. ENTREGA FORÇADA DO PRODUTO. RESCISÃO CONTRATUAL DEVIDA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO CONDICIONADA À DEVOLUÇÃO DO PRODUTO MEDIANTE LOGÍSTICA REVERSA.
COMPRA REALIZADA COM CARTÃO DE CRÉDITO DE TERCEIRO. CONVERSÃO DA RESTITUIÇÃO EM PERDAS E DANOS DIRETOS AO AUTOR.
DANO MATERIAL AFASTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual e indenizações por danos materiais e morais, sob o fundamento de não devolução do produto e ausência de abalo extrapatrimonial.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade civil objetiva e solidária dos fornecedores integrantes da cadeia de consumo (arts. 7º, parágrafo único, 14 e 18 do CDC).

Restou incontroverso o atraso na entrega do aparelho celular. O consumidor exerceu regularmente o direito potestativo de rescisão (art. 35, III, do CDC) antes da emissão da nota fiscal e da entrega do bem, inclusive com acionamento do PROCON. A entrega forçada do produto após o pedido formal de cancelamento configura conduta abusiva, impondo-se o desfazimento do negócio.

Para a efetivação da rescisão, caberá às rés disponibilizarem código de postagem (logística reversa) no prazo de 20 (vinte) dias. A restituição do valor pago (R$ 859,90) fica expressamente condicionada à devolução do aparelho pelo consumidor, também no prazo de 20 (vinte) dias após o recebimento do código.

Considerando que a compra foi realizada com cartão de crédito de titularidade de terceiro estranho à lide (esposa do autor), mostra-se técnica e processualmente adequada a conversão da obrigação de estorno na fatura em perdas e danos diretos. A restituição deverá ocorrer mediante depósito judicial ou em conta do autor, cabendo a este arcar com as parcelas lançadas no referido cartão.

Manutenção da improcedência do pedido de danos materiais consistentes no ressarcimento pela aquisição de um segundo aparelho celular, sob pena de configurar enriquecimento sem causa do consumidor.

Dano moral configurado. A via crucis administrativa percorrida pelo autor (contatos com SAC e emissão de Certidão de Não Resolutividade no PROCON), somada ao descaso das rés ao ignorarem a solicitação de cancelamento e forçarem a entrega do bem, atrai a incidência da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao caráter pedagógico-punitivo da medida.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por RENATO LEITE LOPES em face da r. sentença proferida pelo 2º Juizado Especial Cível de Vila Velha, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em breve síntese, o autor narra que adquiriu um smartphone
Motorola G24
no dia 07/02/2025, pelo valor de R$ 859,90, no aplicativo da Casa & Vídeo (sendo a venda realizada pela parceira Casas Bahia). O prazo de entrega era 10/02/2025. Ocorreu atraso. O autor solicitou o cancelamento no dia 12/02/2025 e acionou o PROCON em 13/02/2025. Apesar dos pedidos de cancelamento, o produto foi faturado em 17/02/2025 e entregue em 18/02/2025. O autor manteve o produto lacrado, adquiriu outro aparelho por urgência, e pleiteia a rescisão do contrato, restituição dos valores, indenização por danos materiais (referente à compra do segundo aparelho) e danos morais.

A sentença julgou os pedidos improcedentes sob o fundamento de que o autor, ao receber o produto com atraso, manteve-o em sua posse e não comprovou a devolução no prazo legal do art. 49 do CDC, o que inviabilizaria o desfazimento do negócio e configuraria comportamento contraditório. Entendeu, ainda, não haver dano moral indenizável.

VOTO

O recurso é tempestivo e o recorrente é beneficiário da gratuidade da justiça, preenchendo os pressupostos de admissibilidade.
Conheço do recurso.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), militando em favor da parte autora a inversão do ônus da prova e a responsabilidade civil objetiva e solidária dos fornecedores integrantes da cadeia de consumo (arts. 7º, parágrafo único, 14 e 18 do CDC). Neste ponto, tanto a plataforma (Casa & Vídeo) quanto a vendedora (Casas Bahia) respondem solidariamente pela falha.

Analisando detidamente as provas constantes nos autos, divirjo do entendimento adotado pelo juízo sentenciante.

Restou incontroverso que a promessa de entrega do aparelho celular era para o dia 10/02/2025. Diante do descumprimento do prazo, o autor exerceu regularmente um direito potestativo amparado pelo art. 35, inciso III, do CDC, requerendo o cancelamento da compra e a restituição da quantia paga. Tal pedido foi formulado administrativamente em 12/02/2025 e reiterado perante o PROCON Municipal em 13/02/2025.

A despeito da inequívoca manifestação de vontade do consumidor pelo desfazimento do negócio (antes mesmo da emissão da nota fiscal, que só ocorreu em 17/02/2025), as recorridas, em atitude manifestamente abusiva e negligente, ignoraram a solicitação de cancelamento e realizaram a entrega do bem no dia 18/02/2025.

A fundamentação da sentença no sentido de que o autor não exerceu o direito de arrependimento e assumiu comportamento contraditório por não devolver o produto não se sustenta faticamente. O consumidor informou, desde o princípio e também na inicial, que
o produto encontra-se lacrado
, à disposição das rés para devolução.

Nesse cenário, para a efetivação da rescisão contratual, caberá às empresas requeridas disponibilizarem código de postagem (logística reversa) para que o autor promova a devolução do bem, condicionando-se a restituição do valor pago (R$859,90) à efetiva postagem do aparelho pelo consumidor.

No que tange à forma de restituição, a fim de sanar a impossibilidade de determinar a suspensão das cobranças em faturas de cartão de crédito de titularidade de terceiro estranho à lide (a esposa do autor) e envolvendo instituição financeira que não integra o polo passivo, a solução processual mais adequada é a conversão da obrigação em perdas e danos diretos. Sendo o autor o titular da relação de consumo perante as rés, estas deverão ser condenadas a restituir o valor integral da compra (R$ 859,90) diretamente ao requerente, mediante depósito nos autos, condicionado à devolução do produto, cabendo ao próprio autor, doravante, arcar com as parcelas lançadas no cartão de crédito de sua esposa.

Em relação ao pedido de
danos materiais
(ressarcimento do valor gasto na compra de um
segundo
aparelho celular), a sentença deve ser mantida. A rescisão do contrato original com a devolução do valor pago (R$ 859,90) já restitui as partes ao
status quo ante
.
Condenar as rés a pagar também pelo segundo aparelho configuraria evidente enriquecimento sem causa do autor.

Quanto aos
danos morais
, a r. sentença merece reforma. Embora o mero atraso na entrega de produto não configure, via de regra, abalo moral indenizável, o caso dos autos apresenta contornos de abusividade que extrapolam o simples aborrecimento.

O autor demonstrou verdadeira peregrinação administrativa para tentar solucionar um problema ao qual não deu causa. Acionou as empresas, buscou o PROCON e as empresas ignoraram o cancelamento, entregando o produto com 8 (oito) dias de atraso após a negativa do autor. Tal cenário atrai a incidência da
Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor
(ou perda do tempo útil), amplamente adotada pela jurisprudência pátria, que reconhece o dever de indenizar quando o consumidor é obrigado a desperdiçar seu tempo vital para solucionar problemas gerados por falha e resistência injustificada do fornecedor.

Considerando as peculiaridades do caso, a capacidade econômica das partes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo a indenização por danos morais no valor de
R$2.000,00 (dois mil reais)
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para REFORMAR a r. sentença de origem e:

DECLARAR
rescindido o contrato de compra e venda referente ao smartphone Motorola G24;

DETERMINAR
que as rés, solidariamente, disponibilizem ao autor, no prazo de
20 (vinte) dias
a contar do trânsito em julgado, o respectivo código de postagem (logística reversa) para a devolução do aparelho celular;

DETERMINAR
que o autor, de posse do código fornecido pelas requeridas, realize a postagem do produto, também no prazo de
20 (vinte) dias
, sob pena de perda do direito à restituição;

CONDENAR
as rés, solidariamente, a restituírem ao autor o valor integral da compra, qual seja,
R$859,90 (oitocentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos)
. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da data do efetivo desembolso até a data da citação. A contar da citação (art. 405 do CC), passará a incidir exclusivamente a taxa SELIC, a qual já engloba tanto os juros de mora quanto à correção monetária, sendo vedada a sua cumulação com qualquer outro índice de atualização (art. 406, §1º, do CC).

A referida restituição fica expressamente condicionada à comprovação da postagem do produto pelo autor nos autos
, devendo o valor ser depositado pelas rés mediante depósito judicial no prazo de 15 (quinze) dias após a referida comprovação de postagem;

CONDENAR
as rés, solidariamente, ao pagamento da quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de indenização por danos morais. O valor da condenação deverá ser acrescido de correção monetária pelo IPCA a partir da data do arbitramento (art. 398, parágrafo único, do CC e Súmula 362 do STJ), e de juros moratórios pela taxa SELIC a partir da
citação
(arts. 405 e 406, § 1º, do CC). Para a correta apuração dos valores, o cálculo deverá seguir uma divisão cronológica: desde a data da citação até a data do arbitramento, incidirá a taxa SELIC com a dedução do IPCA. A partir da data do arbitramento, a taxa SELIC passará a incidir de forma integral.

MANTER
a improcedência quanto ao pedido de indenização por danos materiais em relação a aquisição do segundo aparelho.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)